Tribunal: STF
Processo: ADPF 793
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DA NORMA. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. VIÚVAS DE EX-GOVERNADORES. INCOGNOSCIBILIDADE. 



    1. Conforme linha decisória desta Suprema Corte, terceiros não possuem legitimidade para recorrer das decisões proferidas em ações de controle de constitucionalidade e a presente sede não é própria para tutela de situações individualizadas. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração não conhecidos.